Tribunal: TCU
Processo: 004.718/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades ocorridas no Ministério das Comunicações, relacionadas a diárias recebidas e utilização de avião da Força Aérea Brasileira (FAB) pelo Ministro de Estado das Comunicações, José Juscelino dos Santos Rezende Filho, em viagem para São Paulo/SP, dos dias 26 a 30 de janeiro de 2023.Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 410035 (Objeto: SUPOSTO USO INDEVIDO DE RECURSOS PÚBLICOS, DANO AO ERÁRIO, BEM COMO RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL OU SOLIDÁRIA DE DEMAIS AGENTES PÚBLICOS ENVOLVIDOS, CONFORME FATOS E FUNDAMENTOS EXPOSTOS NA REPRESENTAÇÃO ANEXA.)

Inteiro teor:
Acórdão 1074/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação narrando possíveis irregularidades ocorridas no Ministério das Comunicações, relacionadas a diárias recebidas e à utilização de avião da Força Aérea Brasileira (FAB) pelo Ministro de Estado das Comunicações, José Juscelino dos Santos Rezende Filho, em viagem de Brasília/DF para São Paulo/SP, nos dias 26 a 30 de janeiro de 2023. Considerando o saneamento da irregularidade relativa ao recebimento indevido de diárias, com a devolução do valor de R$ 2.004,45, conforme noticiado nos autos (peças 10 e 11) , nos termos do art. 7o do Decreto 5.992/2006; Considerando a comprovação da necessidade da utilização da aeronave do Comando da Aeronáutica para execução de atividades relacionadas ao serviço (cumprimento de agenda oficial - peça 8) , nos dias 26 e 27 de janeiro de 2023, no deslocamento até a cidade de São Paulo/SP; Considerando que, embora tenha sido alterada a data de retorno para Brasília/DF por razões eminentemente particulares da autoridade solicitante, descaracterizando viagem a serviço no retorno para a capital em momento posterior, não restou comprovado dano ao Erário pela utilização de voo compartilhado com o Ministro do Trabalho e Emprego, conforme demonstrado no relatório de viagens concluídas (peça 7) , importando apenas ciência da impropriedade observada, nos termos da Resolução-TCU 315/2020; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, III do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação e, no mérito, julgá-la improcedente, dar ciência das impropriedades listadas pela unidade especializada e arquivar os autos, de acordo com os pareceres constantes nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.718/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 004.088/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão: Ministério das Comunicações. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Ministério das Comunicações, nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a utilização de aeronave da Força Aérea Brasileira para o retorno de viagem que tenha sido postergada para atender a interesse particular de ministro de estado é providência incompatível com a solicitação de transporte por motivo de viagem a serviço prevista nos arts. 3o, inciso III, e 6o, § 2o, inciso III, do Decreto 10.267/2020.